Tribunal: CARF
Processo: 10950.722367/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.722367/2011-63
ACÓRDÃO
3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA SULAMERICANA DE DISTRIBUIÇÃO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/01/2004
PER/DCOMP. REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao contribuinte comprovar os valores que devam ser excluídos da
base de cálculo da contribuição social em razão da venda de mercadorias
sujeitas à tributação monofásica em etapa anterior.
No âmbito específico dos processos de ressarcimento, restituição e
compensação, o ônus de comprovar a existência, a certeza e a liquidez do
direito creditório é do contribuinte.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/01/2004
FASE RECURSAL. INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, sendo o
momento em que o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa,
nos termos dos art. 16 e 17 do Decreto n. 70.235/1972. Não se admite,
portanto, a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não
debatidos na origem, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do recurso
voluntário em relação ao tópico intitulado “DA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS PELA TAXA SELIC –
INCIDÊNCIA DESDE A TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP – EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO
POSTERGADO PELO FISCO”, posto que não foi suscitado na Manifestação de Inconformidade e ao
qual se operou a preclusão, e, na parte conhecida, para rejeitar a nulidade suscitada e, no mérito,
negar-lhe provimento.
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722367/2011-63
2

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Fábio Kirzner Ejchel, Rodrigo
Pinheiro Lucas Ristow (substituto[a] integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida
pela DRJ:
Cuida o presente processo das declarações de compensação (DCOMP) no
08110.30029.180108.1.3.54-8149 (fls. 2 a 5), 36699.14661.200208.1.3.54-1091
(fls.
6
a
9),
20158.46546.071008.1.7.54-6831
(fls.
10
a
13)
e
06634.19443.190308.1.3.54-1090 (fls. 14 a 17), por meio das quais a pessoa
jurídica acima identificada (doravante, manifestante) requer a compensação, com
débitos próprios, do crédito de Pagamento Indevido ou a Maior da Cofins de
Junho/2000 a Janeiro/2004, no valor de R$ 395.984,83, absorvidos de empresa
incorporada(Supermercados Cidade Canção Ltda).
Esse indébito tributário originou-se do provimento parcial da Ação Judicial no
1999.34.00.021579-9, em que o Supremo Tribunal Federal, com a relatoria do
Min. Gilmar Mendes, afastou a aplicação do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
julgado inconstitucional, e foi habilitado, conforme prevê a legislação de regência,
através do Processo Administrativo no 10950.006481/2007-66.
Isso foi narrado no Despacho Decisório exarado pela Seção de Orientação e
Análise Tributária (SAORT) da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Maringá
em 1o de agosto de 2011 (fls. 419 a 427).
Nesse ato, a autoridade tributária efetuou os cálculos e ajustes necessários para a
implementação da solução definitiva, assumindo por base de cálculo a
determinada pelo art. 2o da Lei Complementar no 70/1991, o faturamento, ou
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722367/2011-63
3
seja, a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de
serviços de qualquer natureza.
A partir dos balancetes mensais e do demonstrativo de base de cálculo da Cofins
fornecidos pela manifestante em resposta ao Termo de Intimação (fls. 18), a
autoridade tributária elaborou o Demonstrativo de Apuração dos Débitos (fls. 319
a 322), de Junho/2000 a Janeiro/2004.
Posteriormente, a autoridade tributária confrontou o débito mensal com os
créditos a estes vinculados, declarados nas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários(DCTF), e tabelou seus achados no Demonstrativo de Resumo das
Vinculações Declaradas (fls.367 a 369).
Como consequência do encontro entre os débitos apurados na sistemática da Lei
Complementar no 70/1991 e os recolhimentos à égide da Lei no 9.718/98, cujo
art. 3o, § 1o foi declarado inconstitucional, a autoridade tributária identificou o
surgimento de direito creditório apenas de Junho/2000 a Abril/2001 (vide o
Demonstrativo de Pagamentos à fls. 413) e efetivou as compensações até o limite
do crédito reconhecido. O resultado do processamento foi:

Ao término, a autoridade tributária determinou o seguimento da cobrança dos
débitos indevidamente compensados, em obediência ao art. 74 da Lei no
9.430/1996.
O Despacho Decisório foi notificado à manifestante, mediante a entrega postal da
Intimação no 484/2011 (fls. 430), em 05/09/2011 (fls. 433), e combatido através
da defesa protocolizada em 05/10/2011 (fls. 434 a 460).
São três os pontos levantados pela manifestante: a) nulidade da intimação para o
pagamento dos débitos sem oportunizar a manifestação de conformidade (sic); b)
o erro do Auditor-Fiscal quando da análise das DCOMPs; e c) a supressão dos
créditos decorrentes dos produtos submetidos ao regime monofásico ou de
substituição tributária. Estes pontos serão debatidos minuciosamente no voto.
Ao fim da exposição, a manifestação requer o cancelamento preliminar do
Despacho Decisório por ofensa ao princípio do contraditório, da ampla defesa e
da eficiência, bem como por conter vício formal, ante ao desrespeito às normas
do Decreto no 70.235/72 e da Lei no 9.784/99. No mérito, pede a apreciação dos
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722367/2011-63
4
créditos apurados no período suprimido pela autoridade tributária (Maio/2001 a
Janeiro/2004, alegadamente) ou mesmo o cancelamento do Despacho Decisório,
desta vez por ofensa à coisa julgada e ao princípio da verdade material, além de
desatendimento do dever de motivar a não homologação das compensações
resultantes dos créditos apurados de Maio/2001 a Janeiro/2004.
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(CE), por meio do Acórdão no 08-043.151, de 24 de maio de 2018, decidiu, por unanimidade de
votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente,
conforme entendimento resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/01/2004
COBRANÇA DE DÉBITOS INDEVIDAMENTE COMPENSADOS. PRETERIÇÃO DO
DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A cobrança dos débitos indevidamente compensados não representa a preterição
do direito de defesa do contribuinte, porquanto está suspensa a exigibilidade
daquela, enquanto a manifestação de inconformidade não for apreciada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/06/2000 a 31/01/2004
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO.
Compete ao contribuinte comprovar os valores que devam ser excluídos da base
de cálculo da contribuição social em razão da venda de mercadorias sujeitas à
alíquota zero.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário, alegando, em breve síntese:
(i) a ocorrência de erro pelo Auditor Fiscal quando da análise dos PER/DCOMP,
posto que só teriam sido apreciados os créditos homologados nas competências de junho de 2000
a abril de 2001, fato que falsamente teria conduzido à conclusão fazendária pela insuficiência dos
créditos apurados pela Recorrente e regularmente compensados nas 33 (trinta e três)
competências subsequentes, sendo que o referido equívoco se deu em desarmonia com a base
principiológica do Direito Administrativo e Tributário, especialmente o princípio da verdade
material;
(ii) a supressão dos créditos decorrentes dos produtos monofásicos e dos produtos
comercializados em substituição tributária;
(iii) o direito à atualização dos créditos pela taxa Selic, incidindo desde a
transmissão do PER/DCOMP.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722367/2011-63
5
Aos 19/09/2025, a Recorrente solicita a juntada aos presentes autos de Memorial,
através do qual alega e requer a “nulidade da decisão recorrida em razão do erro na base de
cálculo e do direito creditório discutido”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar o
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Inicialmente, ao contrário do entendimento da Recorrente, como bem esclarecido
no acórdão recorrido, inexiste a alegada ocorrência de erro pelo Auditor Fiscal quando da análise
dos PER/DCOMP, não sendo verdade que só teriam sido apreciados os créditos homologados nas
competências de junho de 2000 a abril de 2001.
Analisando os autos do presente processo, o que se verifica é que a Autoridade
Fiscal, a partir de maio de 2001, simplesmente não apurou a existência de direito creditório.
Tanto na Manifestação de Inconformidade como no Recurso Voluntário, a
Recorrente defende que a Autoridade Fiscal teria deixado de excluir da base de cálculo da COFINS
os valores correspondentes às operações de produtos sujeitos à incidência tributária monofásica
ou com substituição tributária. Veja-se o seguinte trecho extraído do Recurso Voluntário:
III.II. DA SUPRESSÃO DOS CRÉDITOS DECORRENTES DOS PRODUTOS
MONOFÁSICOS E DOS PRODUTOS COMERCIALIZADOS EM SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA.
A Recorrente é empresa de grande porte do ramo de redes de supermercados,
com 33 (trinta e três) lojas espalhadas por 3 (três) Estados, inevitavelmente
praticaria em algum momento a comercialização de produtos sujeitos à incidência
tributária monofásica ou com substituição tributária.
Desta forma, a autoridade fiscal incorreu em imprecisão técnica ao deixar de
considerar os valores relativos a essa espécie de arrecadação, pois na incidência
monofásica, a contribuição será devida em um único momento da cadeia de
comercialização do produto.
Importante destacar que durante o período em que ficou reconhecido o
recolhimento a maior, proporcionado pela inconstitucionalidade da Lei n.
9.718/98, ocorreram comercializações de produtos sujeitos ao regime da
substituição tributária e/ou incidência monofásica, o que ficou comprovado por
meio dos documentos já apresentados.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722367/2011-63
6
Veja-se que na planilha de fl. 94, há a demonstração do cálculo utilizado para
alcançar o faturamento que, após a subtração da receita/faturamento decorrente
da comercialização de produtos monofásicos ou comercializados em substituição
tributária, serviria como correta base de cálculo para a incidência do PIS e COFINS.
Todavia, tem-se que a autoridade fiscal calculou somente as 11 (onze) primeiras
competências, deixando de considerar os meses de maio de 2001 em diante,
justamente quando as importâncias do aludido regime monofásico/substituição
tornaram-se mais relevantes. Para melhor visualização, segue abaixo parte da
tabela apresentada ao Auditor Fiscal:
(...)
Desta forma, verifica-se a razão pela qual cerca de 85% do montante das
compensações efetuadas pela Recorrente e regularmente informadas por meio de
PER/DCOMP não foram homologados: houve supressão da esmagadora maioria
dos dados informados.
Ora, justamente a partir do período de apuração em que se revela significante a
exclusão da base de cálculo do PIS e da COFINS, os valores referentes aos
produtos sujeitos à substituição tributária e incidência monofásica, é que a
autoridade fiscal não reconhece os créditos em favor da Recorrente.
(...)
Ante o exposto, a r. decisão proferida pela 3a Turma da DRJ/FOR não merece
prosperar, posto que foram considerados os valores relativos aos produtos com
incidência monofásica ou submetidos ao regime de substituição tributária na
base de cálculo da COFINS, o que constitui afronta ao direito da Recorrente. (g.n.)
O acórdão recorrido reconhece expressamente que “a autoridade administrativa
incluiu na base de cálculo da Cofins as receitas submetidas à substituição tributária ou ao regime
monofásico” e, em sequência, ratifica os cálculos da Autoridade Fiscal sob o fundamento de
omissão probatória por parte da Recorrente em comprovar quais valores deveriam ser excluídos
da base de cálculo da contribuição em razão da venda de mercadorias submetidas à alíquota zero
por força da tributação monofásica (concentrada) em etapa anterior, não tendo apresentado
nada, senão meras alegações.
Fundamenta o acórdão recorrido que a Recorrente “Poderia, por exemplo, ter
apresentado a escrituração contábil com a indicação das contas em que estão informadas as
receitas sujeitas à alíquota zero e dos valores que deveriam ser excluídos da base de cálculo da
Cofins, evidentemente, desde que amparada em documentos fiscais que dessem lastro à escrita
(art. 923, Decreto no 3.000/1999)”.
Em sessão de julgamento anterior, considerando que a Recorrente não trouxe aos
autos - ainda que em sede de Recurso Voluntário e após o teor do acórdão recorrido -, os
documentos contábeis e fiscais que comprovam os valores que deveriam ser excluídos da base de
cálculo da COFINS no período em exame, esta Conselheira Relatora, sob o entendimento de que o
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722367/2011-63
7
princípio da verdade material rege o processo administrativo fiscal, propôs a conversão do
julgamento em diligência, para que fosse oportunizado à Recorrente trazer aos autos, de forma
robusta, os documentos contábeis, fiscais e qualquer outro que comprovem os valores que, no seu
entendimento, deveriam ser excluídos da base de cálculo da COFINS, tendo restado vencida.
Aos 19/09/2025, a Recorrente solicita a juntada aos presentes autos de Memorial,
através do qual alega e requer a “nulidade da decisão recorrida em razão do erro na base de
cálculo e do direito creditório discutido”.
No referido Memorial, a Recorrente - de maneira contraditória à tese defendida em
sede de Manifestação de Inconformidade e Recurso Voluntário – inova ao sustentar que não
haveria controvérsia acerca das receitas provenientes da comercialização de produtos sujeitos à
tributação monofásica ou ao regime de substituição tributária após decisão judicial, uma vez que a
Autoridade Fiscal, aos proceder à reapuração do crédito tributário, teria reconhecido a exclusão
dessas receitas da base de cálculo da COFINS, retirando-as do faturamento considerado para
apuração da contribuição, limitando-se a controvérsia às parcelas que teriam sido indevidamente
incluídas e relativas à “outras receitas”, consoante se depreende do seguinte trecho do Memorial,
abaixo reproduzido:
Importa destacar que não subsiste controvérsia quanto às receitas provenientes
da comercialização de produtos sujeitos à tributação monofásica ou ao regime de
substituição tributária após decisão judicial. A própria fiscalização, ao proceder a
reapuração do crédito tributário, reconheceu a exclusão dessas receitas da base
de cálculo da COFINS, retirando-as do faturamento considerado para fins de
apuração do tributo. Assim, a controvérsia limita-se exclusivamente às demais
parcelas indevidamente incluídas, sendo denominadas “outras receitas” em
desacordo com a decisão judicial transitada em julgado.
Essa é justamente a origem da divergência entre a apuração realizada pela
contribuinte e a metodologia empregada pela fiscalização. Após reconhecer
corretamente a exclusão das receitas sujeitas à tributação monofásica e
substituição tributária, a Receita Federal, contudo, manteve na base de cálculo
receitas que não se enquadram no conceito constitucional de faturamento, como
receitas financeiras, operacionais e outras rubricas estranhas à atividade-fim da
empresa.
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos fundamentos trazidos aos autos,
iniciando pelos seguintes apontamentos:
Conforme trecho abaixo reproduzido extraído do Despacho Decisório, fica claro que
a Autoridade Fiscal considerou em seus cálculos, como base de cálculo da COFINS, a receita bruta
das vendas/revendas de mercadorias:
“24. Desta forma, deve ser considerada base de cálculo da COFINS, as receitas
provenientes das vendas/revendas de mercadorias, nos termos do art. 2o da LC
no 70, de 1991.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722367/2011-63
8
25. Resolvida a ação judicial, restaram definidos, em princípio, os seguintes
critérios e providências a serem adotadas:
a) a base de cálculo da contribuição COFINS é o faturamento mensal, assim
entendida a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços
e de serviço de qualquer natureza, e a alíquota aplicável é 3%;
b) nos cálculos dos pagamentos indevidos ou a maior deverão ser aproveitadas
todas as formas de extinção do crédito tributário, seja por pagamento em DARF,
seja por compensação ou parcelamento quitado de débitos;
c) o período a ser considerado inclui o fato gerador de junho de 2000 até janeiro
de 2004, quando entrou em vigor o regime da não-cumulatividade para a COFINS
(fevereiro), conforme consta na DCOMP e no pedido de habilitação do crédito;
d) a correção dos indébitos será pela taxa Selic, nos termos da legislação vigente.”
(g.n.)
E, continuando o Despacho Decisório:
“32. Para a apuração de eventuais saldos de pagamentos da COFINS, é essencial a
apuração da base de cálculo em confronto aos recolhimentos efetivos. A base de
cálculo do tributo deve ser apurada segundo os lançamentos na escrituração
contábil/fiscal do interessado; os balancetes mensais, do período acima,
cumprem com este objetivo. Por outro lado, o demonstrativo da base de cálculo
da COFINS, apresentado pelo contribuinte, confere com os lançamentos
contábeis espelhados e consolidados pelos balancetes mensais, de forma que
pode ser utilizado.
33. Com base nos balancetes mensais, e no demonstrativo da base de cálculo
fornecido pelo contribuinte, foi elaborada a planilha de fls. 319 a 322,
demonstrando a composição da base de cálculo da contribuição desde junho/00
até janeiro/04 e apuração dos débitos mensais.” (g.n.)
Observa-se, portanto, que a Autoridade Fiscal se valeu dos balancetes mensais
apresentados pela Recorrente para identificação da base de cálculo da COFINS a ser utilizada em
seus cálculos. Em todos os meses analisados, a Autoridade Fiscal se apropriou dos valores
lançados como o total da receita bruta com vendas. Veja-se, por exemplo, trecho do balancete
mensal referente a junho/2000 (fl. 164), cujo valor indicado é R$ 3.232.984,33:

Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722367/2011-63
9

O demonstrativo da base de cálculo apresentado pela Recorrente (planilha de fls.
94/95) indica o mesmo valor na coluna “faturamento”, para o mês de junho/2000.
Compulsando o Demonstrativo de Apuração de Débitos (fls. 319 a 322), elaborado
pela Autoridade Fiscal, verifica-se que, para todos os meses, foi considerado, como base de cálculo
da COFINS, o valor indicado como total de receita bruta com vendas, no respectivo balancete
mensal.
Veja-se no mês de junho/2000:

Ao considerar para todos os meses, como base de cálculo da COFINS, o valor
indicado como total de receita bruta com vendas no respectivo balancete mensal, a Autoridade
Fiscal - ao contrário da tese inovadora de nulidade trazida pela Recorrente em seu Memorial - não
procedeu a qualquer inclusão ou exclusão de valores na referida base de cálculo adotada.
Em seu Memorial, a Recorrente afirma que, à época dos recolhimentos originais,
“apurou e efetuou os pagamentos da COFINS com base no valor integral do faturamento mensal,
conforme extraído dos balancetes contábeis, sem qualquer exclusão de receitas sujeitas ao regime
monofásico, substituição tributária ou de outras naturezas.”
Prossegue a Recorrente sustentando que apenas a partir do trânsito em julgado da
decisão judicial que reconheceu a inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98,
procedeu à reapuração da base de cálculo da COFINS, adequando-a ao conceito constitucional de
faturamento limitado às receitas oriundas da venda de bens e prestação de serviços e, assim,
excluiu da base de cálculo da COFINS as receitas submetidas ao regime monofásico e à
substituição tributária.
A Recorrente utiliza como exemplo o mês de maio de 2001, conforme trecho abaixo
extraído do Memorial:
Tomando-se o exemplo do mês de maio de 2001, a contribuinte utilizou o valor de
crédito existente sobre o faturamento conforme o balancete apresentado nos
autos (fl. 203/204):
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722367/2011-63
10

Veja julgador, que o total de receita bruta com vendas no mês de maio de 2001
resultando no valor de R$ 4.456.969,21.
Deste valor total, a contribuinte utilizou o valor total do faturamento como base
de cálculo para apuração da COFINS a ser recolhida. Vejamos:

O pagamento de R$ 132.588,48 pode ser verificado na DCTF (fl. 334) e na relação
de pagamentos (fl. 370) que indicam os pagamentos feitos para o período de
apuração referente a maio de 2001:

Figura 1 DCTF

Figura 2 Relação de Pagamentos
Desta forma, verifica-se que no exemplo de maio de 2001, o valor pago de R$
132.588,48 foi calculado a partir da aplicação da alíquota de 3% sobre o total da
receita bruta com vendas(R$ 4.456.969,21), em consonância com a legislação
vigente à época, ainda sob os efeitos do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98.
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722367/2011-63
11
Assim, resta evidente que, à época dos recolhimentos originais, a Contribuinte
apurou e efetuou os pagamentos da COFINS com base no valor integral do
faturamento mensal, conforme extraído dos balancetes contábeis, sem qualquer
exclusão de receitas sujeitas ao regime monofásico, substituição tributária ou de
outras naturezas.
A partir do trânsito em julgado da decisão judicial que reconheceu a
inconstitucionalidade do §1o do art. 3o da Lei no 9.718/98, a Contribuinte
procedeu à reapuração da base de cálculo da COFINS, adequando-a ao conceito
constitucional de faturamento limitado às receitas oriundas da venda de bens e
prestação de serviços.
Com isso, foram excluídas da base de cálculo as receitas submetidas ao regime
monofásico e à substituição tributária.
Vejamos a apuração correta da base de cálculo, no exemplo do mês de maio de
2001:

a) Base de cálculo correta: R$ 4.186.177,09 (excluídas receitas do regime
monofásico e de substituição tributária.
b) COFINS recolhida na época: R$ 132.588,48;
c) COFINS correta após nova apuração: R$ 125.585,31;
d) Diferença paga indevidamente: R$ 7.003,17
Em resumo, após decisão judicial, a contribuinte procedeu a apuração correta da
contribuição devida, considerando exclusivamente o faturamento real da
empresa, no valor de R$ 4.456.969,21, e excluindo os produtos monofásicos e
produtos com substituição tributária, no montante de R$ 270.792,12 resultando
em R$ 4.186.177,09.
A planilha elaborada pela contribuinte (fl. 94/95) reflete, mês a mês, a base de
cálculo apurada com base no faturamento, demonstrando que, mesmo após abril
de 2001, todos os pagamentos superaram os valores efetivamente devidos,
gerando, sim, saldos credores passíveis de compensação.
(...)
Com isso, o valor do débito foi artificialmente majorado, prejudicando o
reconhecimento do direito creditório da contribuinte. Tal distorção pode ser
facilmente identificada na análise dos valores lançados para o mês de maio de
2001 como exemplo, conforme demonstrado a seguir:

Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722367/2011-63
12
Conforme demonstrativo, o faturamento apurado com base no balancete foi de
R$ 4.456.969,21. Deste valor, R$ 270.792,12 referem-se a receitas sujeitas ao
regime monofásico e à substituição tributária, que não devem compor a base de
cálculo da COFINS. A contribuinte, portanto, considerou como base de cálculo o
valor de R$ 4.186.177,09 (A - B). Já a fiscalização, desconsiderando o correto
conceito de faturamento, deduziu as receitas de Monofásico e Substituição
Tributária, mas incluiu indevidamente "outras receitas" no montante de R$
86.473,68, resultando em uma base de R$ 4.272.650,77 (A - B + C).
Ou seja, a análise partiu de valores de base de cálculo inflados, mantendo a
sistemática anterior (com inclusão de outras receitas), o que naturalmente levou à
conclusão de que os pagamentos não superavam os débitos apurados, quando, na
realidade, superavam sim, se considerada a correta delimitação do conceito de
faturamento.
(...)
A seguir, vejamos o exemplo, ainda referente ao mês de maio/2001, no qual a
autoridade fiscal incluiu indevidamente na base de cálculo da COFINS o valor de
R$ 86.473,68, classificado como "outras receitas", conforme identificado na
planilha referente ao demonstrativo da base de cálculo da COFINS (fl. 94/95):

a) Faturamento com base no balancete: R$ 4.456.969,21
b) Base considerada pelo fiscal: R$ 4.272.650,77 (excluídas receitas do regime
monofásico e de substituição tributária e incluído outras receitas indevidas);
c) COFINS calculado pela fiscalização: R$ 128.179,52;
d) DCTF que comprova o recolhimento do DARF no valor de R$ 132.588,48 (fl.
334)
Vejamos agora a apuração correta da base de cálculo:

Assim, a base de cálculo correta para o mês de maio de 2001 é de R$
4.186.177,09, e não os R$ 4.272.650,91 adotados pela fiscalização. Com isso, o
valor de COFINS efetivamente devido é R$ 125.585,31, enquanto a fiscalização
considerou R$ 132.588,48, gerando uma diferença a compensar de R$ 7.003,17.
Ou seja, embora a fiscalização tenha afirmado que o pagamento foi "a menor", o
equívoco reside no cálculo do débito que foi superdimensionado por não seguir os
critérios definidos pela decisão judicial.
Conforme demonstrado de forma detalhada no mês de maio de 2001, os valores
efetivamente recolhidos superaram aqueles devidos segundo a correta
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722367/2011-63
13
interpretação da base de cálculo da COFINS, excluindo-se receitas não
caracterizáveis como faturamento.
A mesma sistemática foi adotada para os demais períodos compreendidos entre
junho de 2000 e janeiro de 2004, cujos dados constam no resumo a seguir: (...)
Em que pesem as considerações apresentadas pela Recorrente em seu Memorial,
uma análise detida dos autos permite concluir que não lhe assiste razão, consoante se passa a
demonstrar.
Primeiramente, oportuno se faz apontar as seguintes ressalvas em relação ao mês
de maio/2001 utilizado como exemplo pela Recorrente:
(a) Se a Recorrente estivesse efetivamente utilizado o valor do seu faturamento
mensal como base de cálculo da COFINS para maio/2001 (R$ 4.456.969,21), o
valor do débito de COFINS apurado e declarado em DCTF seria R$ 133.709,08 e
não R$ 132.588,48, como indicado na DCTF.
(b) Confrontando a DCTF com a relação de pagamentos mediante DARF, observa-se
que, na data de vencimento (15/06/2001), foi pago um DARF no valor de
R$128.179,54, sendo posteriormente, em 22/06/2001, realizado o pagamento
de um segundo DARF no valor principal de R$ 4.408,94. O total dos pagamentos
somam R$ 132.588,48.
(c) Conforme o Demonstrativo de Apuração dos Débitos (fls. 319/322) elaborado
pela Autoridade Fiscal, ao contrário do que alega a Recorrente, a base de cálculo
utilizada pela fiscalização não foi o valor de R$ 4.272.650,77, mas sim o valor de
receita bruta com vendas no seu balancete mensal (R$ 4.456.969,21).
Ainda no Memorial, a Recorrente defende categoricamente que “à época dos
recolhimentos originais, a Contribuinte apurou e efetuou os pagamentos da COFINS com base no
valor integral do faturamento mensal, conforme extraído dos balancetes contábeis, sem
qualquer exclusão de receitas sujeitas ao regime monofásico, substituição tributária ou de
outras naturezas.” (g.n.)
Neste ponto, cumpre esclarecer que a Recorrente foi intimada, conforme Termo de
Intimação à fl. 18, para, dentre outros, apresentar “Demonstrativo mensal da base de cálculo da
COFINS, do período relacionado com a ação judicial acima referenciada, assinado por
representante legal devidamente qualificado e identificado”.
Em atendimento à referida intimação, a Recorrente apresentou o seu
demonstrativo da base de cálculo (planilha de fls. 94/95):
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722367/2011-63
14

Para uma análise detida, foi necessário confrontar o demonstrativo apresentado
pela Recorrente com os demonstrativos elaborados pela Autoridade Fiscal e as DCTFs juntadas aos
autos.
Em relação ao demonstrativo da Recorrente verifica-se, para o mês de junho/2000,
que:
(i)
na coluna faturamento, a Recorrente indica o valor de R$ 3.232.984,33, ou
seja, o mesmo valor indicado como total da receita bruta com vendas no seu
balancete mensal, e, portanto, utilizado pela Autoridade Fiscal;
(ii)
na coluna denominada “Base de Cálculo”, o valor indicado é R$3.279.964,73,
ou seja, superior ao valor do “faturamento”, e foi este o valor por ela
utilizado originariamente como base de cálculo da Cofins e para a
apuração do valor devido conforme declarado em DCTF e recolhido através
de DARF A Recorrente chega a este valor através do seguinte cálculo: do
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722367/2011-63
15
valor indicado na coluna faturamento (R$ 3.232.984,33), ela subtrai o valor
indicado na coluna relativa aos produtos monofásicos/substituição
tributária (- R$ 7.215,50) e soma o valor indicado na coluna relativa a
outras receitas (+R$ 54.195,90). Veja-se, portanto, que mesmo antes do
reconhecimento da inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo do PIS e da Cofins pela Lei no 9.718/98, a Recorrente já subtraia, da
base de cálculo da contribuição, o montante correspondente aos produtos
com incidência monofásica ou submetidos ao regime de substituição
tributária por ela comercializados. Contudo, ao valor total da receita bruta
com vendas apurado, ela adicionava também o correspondente a “outras
receitas”, gerando uma base de cálculo maior, e, consequentemente, um
valor maior recolhido a título de COFINS do que aquele apurado pela
Autoridade Fiscal, no caso do mês de junho/2000, em razão do valor
correspondente às outras receitas ser superior ao correspondente aos
produtos com incidência monofásica ou submetidos ao regime de
substituição tributária. Por essa razão, considerando que o valor referente a
“outras receitas” não poderia ser incluído na base de cálculo da COFINS por
força da decisão judicial, mas apenas a receita bruta com vendas, em relação
a esse mês, o direito creditório foi reconhecido pela Autoridade Fiscal.
(iii)
Para confirmar o acima exposto, veja-se que na DCTF de junho/2000 o
débito apurado declarado é de R$ 98.398, 94, donde se conclui que a base
de cálculo utilizada foi o valor de R$ 3.279.964,73, que corresponde
exatamente ao valor indicado para esse mês na coluna “Base de Cálculo” do
demonstrativo da Recorrente (que considera, por sua vez, o faturamento
com base no balancete mensal subtraído o valor de receitas submetidas a
regime monofásico/substituição tributária e adicionado o valor da coluna
relativa a “outras receitas”):

Vejamos agora o mês de julho/2000:
(i)
na coluna faturamento, a Recorrente indica o valor de R$ 3.740.208,48, ou
seja, o mesmo valor indicado como total da receita bruta com vendas no seu
balancete mensal, e, portanto, utilizado pela Autoridade Fiscal;
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722367/2011-63
16
(ii)
na coluna denominada “Base de Cálculo”, que se refere à base de cálculo
originariamente adotada pela Recorrente, o valor indicado é
R$3.876.863,86, ou seja, superior ao valor do “faturamento”, e foi este o
valor por ela utilizado originariamente como base de cálculo da COFINS para
a apuração do valor devido e recolhido através de DARF. A Recorrente chega
a este valor através do seguinte cálculo: ao valor indicado na coluna
faturamento (R$3.740.208,48), ela soma o valor indicado na coluna relativa
a outras receitas (+R$ 136.655,38). Observe-se que, em 07/2000, a coluna
referente aos produtos monofásicos/substituição tributária está com o valor
zerado.
(iii)
na coluna denominada “Base de Cálculo Correta”, correspondente à base de
cálculo ajustada pela Recorrente após o trânsito em julgado da decisão
judicial obtida, observa-se que a Recorrente apenas subtrai o valor relativo
às outras receitas que anteriormente foi adicionado, chegando-se, como
“base de cálculo correta”, exatamente o valor relativo ao total da receita
bruta com vendas (coluna faturamento), adotado pela Autoridade Fiscal.
(iv)
Veja-se a DCTF (base de cálculo no valor de R$ 3.876.863,86 x 3% = R$
116.305, 93):

(v)
Observa-se ainda que na coluna do demonstrativo da Recorrente “Cofins
recolhido” consta exatamente o valor de R$ 116.305,93.
Em relação ao mês de junho/2001, que a Autoridade Fiscal não apurou mais a
existência de direito creditório:
(i)
na coluna faturamento, a Recorrente indica o valor de R$ 4.911.049,48, ou
seja, o mesmo valor indicado como total da receita bruta com vendas no seu
balancete mensal, e, portanto, utilizado pela Autoridade Fiscal;
(ii)
na coluna denominada “Base de Cálculo” (que se refere à base de cálculo
originariamente adotada pela Recorrente) o valor indicado é R$
4.833.130,77, ou seja, inferior ao valor do “faturamento”, e foi este o valor
por ela utilizado originariamente como base de cálculo da Cofins para a
apuração do valor devido e recolhido através de DARF. A Recorrente chega a
este valor através do seguinte cálculo: do valor indicado na coluna
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722367/2011-63
17
faturamento (R$4.911.049,48), ela subtrai o valor indicado na coluna relativa
aos produtos monofásicos/substituição tributária (- R$ 244.858,26) e soma o
valor indicado na coluna relativa a outras receitas (+R$ 166.939,55).
Considerando que o valor correspondente aos produtos com incidência
monofásica ou submetidos ao regime de substituição tributária é superior
ao valor das “outras receitas”, a base de cálculo originária apurada pela
Recorrente foi menor, gerando, consequentemente, um valor menor
recolhido a título de Cofins, através de DARF, do que aquele apurado pela
Autoridade Fiscal.
(iii)
na coluna denominada “Base de Cálculo Correta”, correspondente à base de
cálculo ajustada pela Recorrente após o trânsito em julgado da decisão
judicial obtida, observa-se que a Recorrente apenas subtrai o valor relativo
às “outras receitas”, que anteriormente havia sido adicionado.
(iv)
Veja-se a DCTF (base de cálculo no valor de R$ 4.833.130,77 x 3% =
R$144.993,92):

(v)
Observa-se ainda que na coluna do demonstrativo da Recorrente ‘Cofins
recolhido” consta exatamente o valor de R$ 144.993,92.
Em relação ao mês de julho/2001, que a Autoridade Fiscal não apurou a existência
de direito creditório:
(i)
na coluna faturamento, a Recorrente indica o valor de R$ 5.012.668,04, ou
seja, o mesmo valor indicado como total da receita bruta com vendas no seu
balancete mensal, e, portanto, utilizado pela Autoridade Fiscal;
(ii)
na coluna denominada “Base de Cálculo”(que se refere à base de cálculo
originariamente adotada pela Recorrente) o valor indicado é R$
4.930.192,31, ou seja, inferior ao valor do “faturamento”, e foi este o valor
por ela utilizado originariamente como base de cálculo da COFINS para a
apuração do valor devido e recolhido através de DARF. A Recorrente chega a
este valor através do seguinte cálculo: do valor indicado na coluna
faturamento (R$5.012.668,04), ela subtrai o valor indicado na coluna relativa
aos produtos monofásicos/substituição tributária (- R$ 233.848,23) e soma o
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722367/2011-63
18
valor indicado na coluna relativa a outras receitas (+R$ 151.372,50).
Considerando que o valor correspondente aos produtos com incidência
monofásica ou submetidos ao regime de substituição tributária é superior
ao valor das “outras receitas”, a base de cálculo originária apurada pela
Recorrente foi menor, gerando, consequentemente, um valor menor
recolhido a título de Cofins, através de DARF, do que aquele apurado pela
Autoridade Fiscal.
(iii)
na coluna denominada “Base de Cálculo Correta”, correspondente à base de
cálculo ajustada pela Recorrente após o trânsito em julgado da decisão
judicial obtida, observa-se que a Recorrente apenas subtrai o valor relativo
às “outras receitas”, que anteriormente havia sido adicionado.
(iv)
Veja-se a DCTF (base de cálculo no valor de R$ 4.930,192,31 x 3% =
R$147.905,79):

(v)
Observa-se ainda que na coluna do demonstrativo da Recorrente “Cofins
recolhido” consta exatamente o valor de R$ 147.905,79.
A mesma situação se observa para todos os meses até janeiro de 2004.
Logo, salta aos olhos que a tese de nulidade defendida pela Recorrente em seu
Memorial não se sustenta.
Esclareça-se que, inobstante ter como fundamento clara inovação ao debate, a
análise dos pontos trazidos no Memorial foi necessária especialmente para se atestar a
inexistência da nulidade suscitada (questão de ordem pública).
Frisa-se ainda que as alegações constantes do Memorial se revelam contraditórias
com a abordagem trazida pela Recorrente tanto na sua Manifestação de Inconformidade como no
seu Recurso Voluntário, em que ela defende expressamente que a Autoridade Fiscal teria deixado
de excluir da base de cálculo da COFINS os valores correspondentes às operações de produtos
sujeitos à incidência tributária monofásica ou com substituição tributária e, no Memorial, é
categórica ao afirmar que “não subsiste controvérsia quanto às receitas provenientes da
comercialização de produtos sujeitos à tributação monofásica ou ao regime de substituição
tributária após decisão judicial. A própria fiscalização, ao proceder a reapuração do crédito
tributário, reconheceu a exclusão dessas receitas da base de cálculo da COFINS, retirando-as do
faturamento considerado para fins de apuração do tributo.”
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722367/2011-63
19
No entendimento desta Conselheira Relatora, a impropriedade da tese trazida no
Memorial já ficou devidamente demonstrada. No que se refere aos fundamentos –
diametralmente opostos - trazidos no bojo do Recurso Voluntário, assim se posicionou o acórdão
recorrido:

“Receitas do Regime Monofásico e de Substituição Tributária
Enfim, a manifestante acusa a autoridade administrativa de haver cometido
imprecisão técnica ao considerar os valores relativos aos produtos com incidência
monofásica ou submetidos ao regime de substituição tributária na base de cálculo
da Cofins. É esta a razão por que 85% do crédito requerido não foi reconhecido e
as compensações, não homologadas.
Antes de mais nada, oportuno esclarecer, com base na planilha de fls. 94 e 95,
que a autoridade administrativa incluiu na base de cálculo da Cofins as receitas
submetidas à substituição tributária ou ao regime monofásico. Isto é fácil de ser
observado ao se pegar, por exemplo, maio de 2001, e observar que o faturamento
fora de R$ 4.456.969,21 (aquele mesmo usado pela autoridade tributária para
apuração do débito, vide fls. 319 a 322), sendo uma parte resultante dos
vergastados regimes: R$ 270.792,12. Repare, na planilha, que a manifestante crê
que a base de cálculo correta da Cofins seja de R$ 4.186.177,09 (o faturamento
subtraído da receita de substituição tributária e do regime monofásico e de outras
receitas de R$ 86.473,68). E, se sua pretensão fosse atendida, certamente teria o
direito ao crédito postulado.
A base de cálculo da Cofins no regime da cumulatividade é o faturamento mensal,
assim entendido a receita bruta das vendas de mercadorias, de mercadorias e
serviços e de serviços de qualquer natureza, excluídas as vendas canceladas,
devolvidas e os descontos incondicionais. É isto o que afirma o art. 2o da Lei
Complementar no 70/91:
Art. 2° A contribuição de que trata o artigo anterior será de dois por cento e
incidirá sobre o faturamento mensal, assim considerado a receita bruta das
vendas de mercadorias, de mercadorias e serviços e de serviço de qualquer
natureza.
Parágrafo único. Não integra a receita de que trata este artigo, para efeito
de determinação da base de cálculo da contribuição, o valor:
a) do imposto sobre produtos industrializados, quando destacado em
separado no documento fiscal;
b) das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos a qualquer título
concedidos incondicionalmente.
Como se observa, a receita decorrente da venda de mercadorias sujeitas à
substituição tributária ou ao regime monofásico não está expressamente excluída
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722367/2011-63
20
do conceito de faturamento adotado pela Lei Complementar no 70/91 e,
portanto, sujeita-se ao regime da cumulatividade.
Ademais, a manifestante também chama a atenção aos arts. 1o e 2o da Lei no
10.147/2000, in verbis:
Art. 1o A contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público PIS/Pasep e a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, devidas pelas pessoas
jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos
classificados nas posições 3003, 3004, 3303 a 3307, e nos códigos
3401.11.90, 3401.20.10 e 96.03.21.00, todos da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto no
2.092, de 10 de dezembro de 1996, serão calculadas, respectivamente, com
base nas seguintes alíquotas: (Redação Original)
Art. 1o A contribuição para os Programas de Integração Social e de
Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/Pasep e a Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, devidas pelas pessoas
jurídicas que procedam à industrialização ou à importação dos produtos
classificados nas posições 30.01, 30.03, exceto no código 3003.90.56, 30.04,
exceto no código 3004.90.46 e 3303.00 a 33.07, nos itens 3002.10.1,
3002.10.2, 3002.10.3, 3002.20.1, 3002.20.2, 3006.30.1 e 3006.30.2 e nos
códigos 3002.90.20, 3002.90.92, 3002.90.99, 3005.10.10, 3006.60.00,
3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00, todos da Tabela de Incidência do
Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI, aprovada pelo Decreto no
4.070, de 28 de dezembro de 2001, serão calculadas, respectivamente, com
base nas seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei no 10.548, de 2002)
I – dois inteiros e dois décimos por cento e dez inteiros e três décimos por
cento, incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos
referidos no caput;
...
Art. 2o São reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda dos produtos
tributados na forma do inciso I do art. 1o, pelas pessoas jurídicas não
enquadradas na condição de industrial ou de importador.
De posse do conteúdo legislativo, debate que, por atuar como supermercadista,
comercializa produtos de perfumaria (xampus, condicionadores, desodorantes
etc) que representam parte do faturamento submetido ao regime de tributação
concentrada devida pela empresa industrial ou importadora.
Compete ao contribuinte a prova de quais valores devem ser excluídos da base
de cálculo da contribuição em razão da venda de mercadorias submetidas à
alíquota zero por força da tributação monofásica (concentrada) em etapa
anterior, porém nada apresentou senão meras alegações.
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722367/2011-63
21
Poderia, por exemplo, ter apresentado a escrituração contábil com a indicação
das contas em que estão informadas as receitas sujeitas à alíquota zero e dos
valores que deveriam ser excluídos da base de cálculo da Cofins,
evidentemente, desde que amparada em documentos fiscais que dessem lastro
à escrita (art. 923, Decreto no 3.000/1999).
Ante essa omissão probatória, cabe a esta autoridade julgadora ratificar os
cálculos da autoridade administrativa quando apurou a contribuição
mensalmente devida e que serviram de base para o reconhecimento parcial do
direito creditório postulado, mantendo-se, desta feita, o Despacho Decisório na
forma como foi tirado.” (g.n.)
Reitera-se que, considerando que a Recorrente não trouxe aos autos - ainda que em
sede de Recurso Voluntário e após o teor do acórdão recorrido -, os documentos contábeis e
fiscais que comprovam os valores que deveriam ser excluídos da base de cálculo da COFINS no
período em exame, esta Conselheira Relatora, sob o entendimento de que o princípio da verdade
material rege o processo administrativo fiscal, propôs a conversão do julgamento em diligência,
para que fosse oportunizado à Recorrente trazer aos autos, de forma robusta, os documentos
contábeis, fiscais e qualquer outro que comprovem os valores que, no seu entendimento,
deveriam ser excluídos da base de cálculo da COFINS.
Contudo, levada à votação em colegiado a proposta de Resolução não foi acatada,
restando esta Conselheira Relatora vencida.
Na análise dos autos, extrai-se que a Recorrente não apresentou a prova de quais
valores devem ser excluídos da base de cálculo da contribuição, como, por exemplo, a
escrituração contábil com a indicação das contas em que estão informadas as receitas sujeitas à
tributação monofásica, amparada em documentos fiscais que dessem lastro à escrita.
Como é cediço, em se tratando de processos de ressarcimento, restituição e
compensação, o ônus de comprovar a existência e a qualidade do direito creditório recai sobre o
contribuinte, conforme se direciona a jurisprudência desse Egrégio Conselho:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO/RESTITUIÇÃO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. SUJEITO PASSIVO.
Em processos de ressarcimento, restituição e compensação, recai sobre o sujeito
passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a natureza, a certeza e
a liquidez do crédito pretendido. Não há como reconhecer crédito cuja natureza,
certeza e liquidez não restaram comprovadas por meio de escrituração contábil-
fiscal e documentos que a suportem.”
(Processo no 1080.725950/2011-05; Acórdão no 3202-001.997; Relatora
Conselheira Juciléia de Souza Lima; sessão de 21/08/2024)
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722367/2011-63
22
Isso posto, neste ponto, nego provimento ao recurso.
Prosseguindo em seu Recurso Voluntário, a Recorrente, no tópico intitulado “DA
ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS PELA TAXA SELIC – INCIDÊNCIA DESDE A TRANSMISSÃO DO
PER/DCOMP – EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO”, defende “o seu
direito à correção monetária, por meio da aplicação da taxa SELIC sobre o seu direito creditório,
conforme supra fundamentado e por restar caracterizada a resistência ilegítima do Fisco no
presente caso.”
Todavia, trata-se de pleito que não consta na Manifestação de Inconformidade,
configurando inovação de defesa, razão pela qual não deve ser conhecido.
A falta de adequação entre o Recurso Voluntário e a Manifestação de
Inconformidade configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria trazida apenas
em segunda instância, devendo ser reconhecida a preclusão consumativa.
Ressalta-se que a fase litigiosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a defesa do contribuinte, contendo as matérias que delimitam a lide
administrativa, sendo elas submetidas à primeira instância para apreciação e decisão, tornando
possível a veiculação de Recurso voluntário em caso de inconformismo, não se admitindo
conhecer de inovação recursal, inclusive para se evitar supressão de instância.
A competência deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se circunscreve
ao julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial, de forma que não se aprecia a matéria que não tenha sido atacada
em impugnação ou manifestação de inconformidade e submetida à primeira instância
administrativa.
Corroborando esse entendimento, é remansosa a jurisprudência do CARF:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2016
INOVAÇÃO DE ARGUMENTOS. INSTÂNCIA RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE
Não se admite a inovação de argumentos em sede de Recurso Voluntário. A
vertente defensiva deve guardar consonância com o exposto na exordial, sob
pena de inviabilizar o conhecimento da matéria esposada.
(Processo no 10725.900240/2017-41; Acórdão no 3201-008.052; Relator
Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior; sessão de 22/03/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.948 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722367/2011-63
23
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, sendo o momento
em que o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa, nos termos dos art.
16 e 17 do Decreto n. 70.235/1972. Não se admite, portanto, a apresentação, em
sede recursal, de novos fundamentos não debatidos na origem, devendo ser
reconhecida a preclusão consumativa.
(Processo no 10218.720512/2007-89; Acórdão no 2202-005.775; Relatora
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira; sessão de 03/12/2019)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
FASE RECURSAL. INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
É vedado às partes inovarem nas teses de defesa na fase recursal, sob pena de
supressão de instância e de violação aos artigos 16 e 17 do Decreto n° 70.235/72,
e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
(Processo no 19647.010980/2009-28; Acórdão no 2003-003.339; Relatora
Conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez; sessão de
23/06/2021)
Portanto, voto pelo não conhecimento do Recurso Voluntário no que se refere ao
tópico intitulado “DA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS PELA TAXA SELIC – INCIDÊNCIA DESDE A
TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP – EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO”
não suscitado na Manifestação de Inconformidade e em relação ao qual se operou a preclusão.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do Recurso Voluntário em relação ao tópico intitulado
“DA ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS PELA TAXA SELIC – INCIDÊNCIA DESDE A TRANSMISSÃO DO
PER/DCOMP – EXERCÍCIO DO DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO”, posto que não foi
suscitado na Manifestação de Inconformidade e ao qual se operou a preclusão. Na parte
conhecida, rejeito a nulidade suscitada e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 671
DF CARF MF
Original